Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-35.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-35.2021.8.14.0071

APELANTE: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE S PAULO

APELADO: DALCI FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800279-35.2021.8.14.0071

COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO/PA

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO (CEAGESP)

ADVOGADO: RODRIGO RASO OAB-SP Nº 343.582

EMBARGADO: ESPÓLIO DE DALCI FRANCISCO DE SOUZA ABIMAEL VIANA SIMAO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em contradição ou omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800279-35.2021.8.14.0071

COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO/PA

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO (CEAGESP)

ADVOGADO: RODRIGO RASO OAB-SP Nº 343.582

EMBARGADO: ESPÓLIO DE DALCI FRANCISCO DE SOUZA ABIMAEL VIANA SIMAO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO (CEAGESP), em face do ACORDÃO ID n° 25942025, que negou provimento a Apelação Cível mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que extinguiu o feito com base no Art. 485 inciso IV do CPC, ao verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que o despacho determinando a correção do valor da causa não foi cumprido.

Em suas razões recursais (ID n° 26740323), a Embargante sustém a existência de erro material, contradição e omissão. Alega que na redação do acordão consta que o feito foi extinto devido a inércia da parte autora enquanto que, na verdade, ocorreu devido ao não recolhimento das custas processuais, que, entretanto, já haviam sido isentadas. Aponta ainda que há uma contradição no voto, haja vista o reconhecimento de que houve um equivoco por parte do Juízo de origem. Por fim, aponta que o julgado foi omisso quanto a possibilidade de o próprio Juízo determinar o valor da causa, com base no § 3º, do artigo 292 do CPC e quanto a impossibilidade de a parte autora definir esse valor sem o conhecimento do montante mor.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em exame, contudo, não se verifica nenhum desses vícios.

O que se observa nos autos é que a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento. Vejamos:

A Embargante sustenta a existência de erro material, afirmando que o acórdão teria indicado que a extinção se deu por inércia da parte autora, quando, na verdade, seria pelo não pagamento de custas processuais. Todavia, não lhe assiste razão.

A decisão de primeiro grau, cuja manutenção foi confirmada por este colegiado, expressamente extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial. Consta, de forma inequívoca, no despacho que antecedeu a sentença:

“Isto posto, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 321 do CPC, proceda a emenda da exordial para: a) retificar o valor da causa para o correspondente ao proveito econômico pretendido na exordial, nos termos do art. 292, I, do CPC.”

Logo, não se trata de ausência de recolhimento de custas processuais, mas sim de descumprimento da ordem de emenda, circunstância que levou à paralisação do feito por mais de dois anos, sem qualquer manifestação da parte autora, revelando a ausência de pressuposto válido para a continuação do processo.

No tocante à alegada contradição, também não procede a insurgência. O simples reconhecimento de que houve alusão equivocada ao cancelamento da distribuição não comprometeu a coerência interna do acórdão, pois resta claro que que a extinção se deu em razão da inércia da parte em atender à determinação de emenda, hipótese típica do art. 485, IV, do CPC.

É válido relembrar que a contradição apontada pelo CPC como requisito para o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o Embargante.

Assim, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão, mas sim a devida análise de todos os pontos relevantes, com a constatação de que o equívoco não alterava a essência do julgamento de origem.

Por fim, não se constata omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão do valor da causa, deixando assente que a parte deixou de apresentar qualquer justificativa plausível para o descumprimento da decisão, posto que poderia neste tempo alegar desconhecimento do montante mor.

Além disso, aponta que a atribuição simbólica de valor à causa não dispensa a parte de adequá-lo quando assim determinado pelo juízo, especialmente em processos de inventário que envolvem patrimônio ainda não identificado.

desconhecimento do montante do débito não impedia a parte autora de dar cumprimento à determinação judicial. Assim, não havia necessidade de nova manifestação sobre a aplicação do art. 292, §3º, do CPC, já que a matéria foi devidamente enfrentada e afastada.

Diante desse contexto, resta evidente que os presentes embargos se prestam apenas a rediscutir a matéria já decidida, finalidade que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025